Tribunal: CARF
Processo: 11128.729213/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCABIMENTO.
O auto de infração deve-se ter como premissa indelével a necessidade de atendimento aos requisitos mínimos de formação válida do ato administrativo fiscal, requisitos estes expressamente determinados pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional, e artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235/72. Estando o Auto de Infração devidamente motivado, contendo a descrição dos fatos e a fundamentação jurídica, referentes a todas as infrações, não há falar em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
AGENTE DE CARGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O § 1o do art. 37 do DL no 37/66 estabeleceu que o agente de carga é responsável pelo provimento de informações relativas a desconsolidação de cargas. Ademais, a Súmula CARF no 187 dispõe que O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, como determinado na Súmula CARF no 11.
MULTA REGULAMENTAR. INFRAÇÃO ADUANEIRA. INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA CARGA. CARACTERIZAÇÃO.
É aplicável a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do DL no 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 2003, aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PERDA DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.729213/2013-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.743 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
TIME LOG AGENCIAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO. ARGUIÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCABIMENTO.
O auto de infração deve-se ter como premissa indelével a necessidade de
atendimento aos requisitos mínimos de formação válida do ato administrativo
fiscal, requisitos estes expressamente determinados pelo artigo 142 do Código
Tributário Nacional, e artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235/72. Estando o Auto
de Infração devidamente motivado, contendo a descrição dos fatos e a
fundamentação jurídica, referentes a todas as infrações, não há falar em ofensa
aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
AGENTE DE CARGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O § 1o do art. 37 do DL no 37/66 estabeleceu que o agente de carga é
responsável pelo provimento de informações relativas a desconsolidação de
cargas. Ademais, a Súmula CARF no 187 dispõe que “O agente de carga
responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando
descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação
sobre a desconsolidação da carga.”
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO-
FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
como determinado na Súmula CARF no 11.
MULTA REGULAMENTAR. INFRAÇÃO ADUANEIRA. INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA DA CARGA. CARACTERIZAÇÃO.
É aplicável a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, prevista no art.
107, inciso IV, alínea "e" do DL no 37, de 1966, com a redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 2003, aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.729213/2013-20
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729213/2013-20

INFRAÇÃO ADUANEIRA. PERDA DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL. SÚMULA
CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
alusiva à prescrição intercorrente, vencida a Conselheira Mariel Orsi Gameiro, que apresentará
declaração de voto; e, por unanimidade de votos, em rejeitar as demais preliminares e negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.741, de 27 de setembro de 2023,
prolatado no julgamento do processo 11128.727877/2013-54, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, pela prestação de
informação sobre veículo ou carga transportada fora do prazo estabelecido pela Instrução
Normativa RFB no 800/2007, na qualidade de Agente de Carga.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou Impugnação, cujos
argumentos estão resumidos no relatório da decisão da DRJ, que por unanimidade de votos,
julgou pela improcedência da defesa apresentada, mantendo o crédito exigido nos autos.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, que após síntese dos
fatos, defende o seguinte: (i) ocorrência da prescrição intercorrente; (ii) afirma que a infração
prejudicada, em face da revogação dos arts. 45 a 48 da IN/RFB 800/07; (iii) nulidade, ausência
de descrição dos fatos; (iv) ilegitimidade passiva; (v) tempestividade na prestação de
informação; (vi) denúncia espontânea; e, (vii) relevação da penalidade, ausência de prejuízo ao
erário e dolo.
É o relatório.

Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729213/2013-20

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I - Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 28/07/2020 (fl.110) e
protocolou Recurso Voluntário em 27/08/2020 (fl.111) dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Do lançamento:
Como relatado, trata-se de aplicação de penalidade pecuniária estabelecida pelo
art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de 1966, com redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003, decorrente da obrigação acessória de
prestar à informações sobre veículo ou carga transportada, no que se refere a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Máster (MBL) CE
180805175975541
e
Conhecimento
Eletrônico
Agregado
HBL180805183868678.
A multa aplicada nesta autuação é motivada pelo descumprimento do prazo
estabelecido nos artigos 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07, por
parte do transportador – assim compreendido como agente de carga e demais
pessoas jurídicas que presta serviços de transporte e emite conhecimento de
carga, discriminadas no inciso IV do § 1o do art. 2o da Instrução Normativa RFB
800/2007 - estimulando o ente privado a observar um tempo mínimo para
inserir dados em sistema de controle da Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, pois estes são essenciais para a fiscalização preventiva das informações de
cargas oriundas ou destinadas ao exterior.
Consta do Auto de Infração a descrição dos seguintes fatos levantados nos
autos:

Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
III – da nulidade do Auto de Infração:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729213/2013-20

Defende a recorrente a nulidade da autuação, visto que o auto de infração foco
do presente recurso não descreve de forma clara os fatos que teriam levado ao
cometimento de infração, haja vista que na descrição dos fatos são apenas
lançadas informações genéricas, o que no seu entendimento configura
cerceamento do direito de defesa e do contraditório, pois restou prejudicada sua
defesa.
Sem razão a recorrente nesse ponto.
Sabe-se que as nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são
tratadas nos artigos 59 e 60 do Decreto n.o 70.235/72, segundo os quais somente
serão declarados nulos os atos na ocorrência de (a) ato ou decisão lavrado ou
proferido por pessoa incompetente ou do qual (b) resulte inequívoco
cerceamento do direito de defesa à parte, ausentes no presente caso.
Pela leitura dos autos, constata-se que o Fisco não só descreveu de forma
suficientemente objetiva e cristalina os fatos o enquadramento legal e
normativos, como teceu importantes lições sobre o próprio controle aduaneiro, o
que contribuiu, decisivamente, para a exata compreensão da autuação. A
assertiva resta evidenciada nas defesas apresentadas pela recorrente, que
demonstrou ter plena compreensão dos fatos que lhe foram imputados.
Portanto, rejeita-se as preliminares de nulidade.
IV – Da ilegitimidade passiva:
Alega a recorrente ser parte ilegítima, uma vez que, na qualidade de agente de
agente, sua função era de desconsolidação, atuando como mandatária das
empresas denominadas NVOCC, emissoras dos conhecimentos de embarque.
Contudo, tal alegação não é procedente. Com efeito, há expressa menção na
alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação dada
pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, que o agente de carga responde pela referida
penalidade, se prestar informação sobre a carga fora do prazo estabelecido.
Oportuna a transcrição:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
A obrigação de prestar as informações exigidas pela Aduana referentes ao
transporte internacional de carga, por sua vez, tem base legal nos arts. 32 e 37
do Decreto-Lei no 37/1966, que responsabiliza solidariamente o agente de
carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do
exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide
cargas e preste serviços conexos, nas obrigações tributárias e aduaneiras,
principais e acessórias, exatamente pela atuação como representante do
transportador:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729213/2013-20

Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário:
(...)
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro.
(...)
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003). (grifou-se)
De forma regulamentar a norma, foi expedida a Instrução Normativa RFB
800/2007, estabeleceu para fins de cumprimento de obrigação acessória perante
o Siscomex Carga, a abrangência do termo transportador, assim entendido como
agente de carga/desconsolidador, a seguir transcrito:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e
b", responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo
(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
(...)
§ 3o O conhecimento de carga emitido por consolidador estrangeiro e consignado
a um desconsolidador nacional, comumente denominado co-loader, para efeitos
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729213/2013-20

desta norma será considerado genérico e caracteriza consolidação múltipla.
(grifou-se)
No caso, examinando a documentação juntada, especialmente o extrato do
manifesto trazido aos autos, aponta que a própria recorrente vinculou o seu
CNPJ nos sistemas da RFB como transportador/representante, demonstrando
não estar atuando, tão somente, como agente de carga, como se verifica pelo
exemplo extraído de fl.36 dos presentes autos:

Por derradeiro, cabe ainda ressaltar que este entendimento foi sumulado em
agosto/2021, conforme se verifica pelo teor da Súmula n. 187:
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 3401-007.847, 3402-007.474, 3302-008.355, 3301-
009.358, 9303-007.908, 3302-004.022 e 3402-002.420.
Assim, na condição de agente e, portanto, mandatário do transportador
estrangeiro, a recorrente estava obrigada a prestar, tempestivamente, as
informações no Siscomex Carga sobre a carga transportada pelo seu
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729213/2013-20

representado. Em decorrência dessa atribuição e por ter cumprido a destempo a
dita obrigação, a autuada foi quem cometeu a infração capitulada na alínea “e”
do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo
artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, por conseguinte, deve responder pela
infração em apreço.
V – Da prescrição intercorrente:
Pugna a recorrente pelo reconhecimento do instituto da prescrição intercorrente.
Contudo, não há como reconhecer aludida prescrição no processo
administrativo, uma vez que tal matéria está sumulada desde 2006 no CARF, e
de adoção obrigatória pelos Colegiados que o compõem, por força do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF2 (RICARF). Oportuna a transcrição:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
O caso aqui em exame ajusta-se ao enunciado da súmula, pois se trata de
processo administrativo fiscal, isto é, regido pelo Decreto 70.235/72. Tal
decreto, que fora recepcionado pela CF/88 com força de lei, dispõe sobre
processos fiscais de forma abrangente, incluindo contenciosos de qualquer
natureza, vinculados à exigência de créditos tributários, sejam originários de
lançamento de tributos ou de aplicação de multas isoladas, no domínio da
tributação interna ou do comércio exterior; ou vinculados às medidas de
controle, inclusive aduaneiro, de interesse do Fisco.
Esse também é o entendimento da Primeira Seção do e. STJ, que, no julgamento
do Recurso Especial no 1.113.959/RJ, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, na relatoria do Ministro Luiz Fux, assim decidiu:
"(...) o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário,
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do
CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração),
momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a
revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado
do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional,
afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" (REsp
1.113.959/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de
11/03/2010).
Portanto, improcedentes as alegações de prescrição intercorrente.
VI – Das alegações de revogação dos artigos 45 a 48 da Instrução Normativa
RFB no 800/2007 e da tempestividade na prestação de informação no Sistema
Integrado de Comércio Exterior:
A recorrente defende que todo o suporte normativo para a aplicação de
penalidades pelo atraso na prestação de informações relativas ao controle
aduaneiro estava alicerçada nos art. 45 a 48 da IN 800/2007, em que se baseou a
presente infração, foi expressamente revogado, de modo que o Auto de Infração
restou prejudicado, pois a conduta da requerente não se encontra mais tipificada
no ordenamento jurídico.
Sem razão a recorrente.

2 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância
obrigatória pelos membros do CARF.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729213/2013-20

Em consulta ao sítio virtual da RFB, verifica-se que o art. 45 da IN RFB no
800/07 foi revogado pela IN RFB no 1.473/14, como segue:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de
2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa. (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação. (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos
manifestos e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou
vinculados a LCE ou BCE. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1473, de 02 de junho de 2014)
Quanto a esse tópico, valho-me do entendimento constante do Acórdão no 3302-
008.190, de lavra do Ilustre Conselheiro Vinícius Guimarães, com o qual
concordo e adoto como razão de decidir nos termos regimentais:
Como explicado, com base no art. 45 da IN RFB no. 800/2007, as retificações ou
alterações extemporâneas de informações atinentes a manifestos e
conhecimentos eletrônicos, tais como as retificações estabelecidas no art. 27-A e
seguintes da referida instrução normativa, foram equiparadas à hipótese de falta
de informação sobre veículo e carga enunciada pela alínea "e" do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei
no 10.833/2003. À época dos fatos, o art. 45 da IN RFB no. 800/2007 estava em
pleno vigor e a autuação fiscal nele se fundamentou para a aplicação da multa
enunciada na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966,
com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
Entretanto, há que se considerar que, com o advento da Instrução Normativa
RFB no 1.473/2014, o art. 45 da IN RFB 800/07 foi revogado e, por
consequência, a partir de então, o pedido de retificação ou alteração de dados já
informados passou a não configurar mais hipótese de aplicação da multa prevista
na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Nessa linha, veja-se, por exemplo, o entendimento consubstanciado na Solução
de Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-
Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não
prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As
alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do
prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966;
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729213/2013-20

Como se vê, nos casos de alteração ou retificação de informações já prestadas,
no contexto da multa estabelecida no art. 107, “e” do Decreto-Lei no. 37/66, não
há que se falar em prestação de informação fora do prazo, devendo ser aplicado,
nessas situações, o princípio da retroatividade benigna, o qual se encontra
inscrito no art. 106 do Código Tributário Nacional, in verbis: Art. 106. A lei
aplica-se a ato ou fato pretérito: I – em qualquer caso, quando seja
expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos
dispositivos interpretados; II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: a)
quando deixe de defini-lo como infração; b) quando deixe de trata-lo como
contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; c) quando
lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática. (grifo nosso)
Se por um lado reconhece-se a referida revogação e possibilidade de
afastamento da penalidade, com base no princípio da retroatividade benigna,
nos casos em que houver retificações ou alterações extemporâneas de
informações atinentes a manifestos e conhecimentos eletrônicos. Por outro,
verifica-se sua inaplicabilidade no presente caso, visto que não se trata de mera
retificação, mas sim o descumprimento do prazo estabelecido na IN SRF no
800/07, como veremos adiante.
Como relatado no tópico anterior, o Auto de Infração descreve a infração tendo
em vista o não cumprimento do prazo estabelecido no art. 22 da IN RFB no
800/07:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE
a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação,
quando o item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para
exportação, para os demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e
ITR e respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e
prazos de exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das
informações sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela
Coordenação Especial de Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade
da RFB com jurisdição sobre o porto de atracação, de forma a garantir a
proporcionalidade do prazo em relação à proximidade do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser
consultados pelo transportador.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729213/2013-20

§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.
Ainda, consta da autuação a informação que no período em referência, ano base
2008 até 31/03/2009, os prazos citados estavam suspensos, no entanto,
conforme inteligência do art. 50 da norma em exame, o interessado esteve
obrigado a informar as cargas transportadas em momento anterior à atracação
da embarcação em porto no país, o que se faz com o registro dos conhecimentos
eletrônicos:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.( Redação
dada pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008 )
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (grifou-se)
Com efeito, no presente caso, o Conhecimento Eletrônico Máster
180805175975541 foi incluído às 14:30:27h de 17/09/2008 , a atracação
ocorreu em 26/09/2008 , às 00:27:00 h , e a desconsolidação foi concluída a
destempo às 17:22:36 h do dia 29/09/2008 . (data/hora da inclusão do
conhecimento eletrônico agregado HBL 180805183868678).
Para o caso concreto em análise a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico agregado em referência em tempo posterior ou igual ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Deste modo, no presente caso há infração pelo não fornecimento de
informações no prazo e não pela retificação de informação prestada
anteriormente. Como apenas as infrações decorrentes de retificação de
informações a destempo é que podem ser alcançadas pela retroatividade
benigna, inaplicável, pois, ao presente caso.
Ainda, defende a recorrente que a atracação ocorrida no dia 26 de setembro,
no Porto de Santos (SP), trata-se, na verdade, do porto de transbordo e não o
porto do destino final da embarcação que seria o Porto de Itajaí. Nesse sentido,
aduz que considerando a norma jurídica que estabelece o prazo para prestação
de informações dessa natureza, cristalino se torna o erro cometido pela
Autoridade Coatora, tendo em vista que considerou o porto de Santos (SP) e
não o porto de destino, qual seja, Itajaí (SC).
Ao final conclui que a data de atracação no porto de destino (Itajaí), ocorreu
no dia 03/10/2008, às 08:36h, sendo que o lançamento das informações
ocorreu no dia 29/09/2008, às 17:22h, ou seja, dentro do prazo estabelecido
pelo artigo 22, inciso III, da Instrução Normativa da Receita Federal no 800/07.
No entanto, se equivoca a recorrente, pois conforme estatui a norma citada, o
prazo mínimo permitido para o período se encerra no momento da atracação em
porto no Brasil. Tratando-se de carga consolidada na origem, objeto de registro
de másters e sub-másters MBL ou MHBL, o porto a considerar é o de destino
do conhecimento genérico.
Dessa forma, nego provimento ao recurso nesse ponto.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729213/2013-20

VII – Da Denúncia Espontânea:
No tocante a denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN envolvendo
matéria aduaneira, tal matéria encontra-se pacificada dentro deste Conselho,
vejamos:
Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da
Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Desse modo, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento
de dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de
veículo e cargas transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no. 126
– cuja observância, vale lembrar, é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex
vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-
se, desse modo, o argumento de denúncia espontânea.
Dessa forma, nego provimento.
VIII – Das demais alegações postas no recurso:
Defende a recorrente que não causou embaraço e impedimento à fiscalização,
aduz, ainda, pela inexistência de prejuízo ao erário e afronta aos princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade, de forma que a autuação deve ser julgada
insubsistente. Por fim, pugna pela relevação da penalidade, nos termos do art.
736 do Decreto no 6.759/2009.
De plano, ressalta-se que a responsabilidade por infrações, em regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato. Tais normas estão previstas nos arts. 94, § 2o e 95, inciso I do
Decreto-Lei no. 37/66, c/c o art. 135, inciso II e 136 do CTN, abaixo transcritos:
Decreto-Lei no. 37/66:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Art. 95 Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;
Código Tributário Nacional:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729213/2013-20

(...)
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (grifou-
se)
Corroborando com entendimento acima exposto, trago a colação os artigos 602,
parágrafo único e o art. 603, inciso I, do Decreto no 4.543/2002 (Regulamento
Aduaneiro), que respectivamente, resolvem a questão, senão vejamos:
Art. 602. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma
estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completa-lo (Decreto lei no 37, de 1966, art. 94).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade
por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto lei no 37, de
1966, art. 94, § 2o).
Art. 603 Respondem pela infração (Decreto lei no 37, de 1966, art. 95):
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática ou dela se beneficie; (grifou-se)
Importante ressaltar, que o caráter punitivo da reprimenda possui natureza
objetiva, ou seja, dá-se alheia à vontade do contribuinte ou ao eventual prejuízo
derivado de inobservância às regras formais. Eis que a responsabilidade no
campo tributário independe da intenção do agente ou responsável, bem como da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, conforme estabelece
expressamente a legislação citada acima.
Ainda, o afastamento da multa, sob o argumento de que a sanção representaria
afronta à razoabilidade, proporcionalidade ou qualquer outro princípio,
significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das
normas jurídicas que prescrevem a referida sansão. Tal atribuição de controle de
constitucionalidade não é dada a este Colegiado, como prescreve a consagrada
Súmula CARF no. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária
Quanto ao pedido de relevação da penalidade, esta é atribuição exclusiva do
Ministro da Fazenda, nos termos do art. 736 do RA. Vejamos:
Art.736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá
relevar penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou
insuficiência de recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no
1.042, de 21 de outubro de 1969, art. 4o, caput):
I - a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II – a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso,
inclusive ausência de intuito doloso.
§1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-Lei no
1.042, de 1969, art. 4o, §1o).
§2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este
artigo lhe atribui (Decreto-Lei no 1.042, de 1969, art. 4o, §2o).
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729213/2013-20

Dessa forma, que nego provimento ao recurso nesse ponto.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar alusiva à prescrição intercorrente e as demais preliminares e negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator

Declaração de Voto
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.
Fl. 170
DF CARF MF
Original